Tribunal: TJES
Processo: 5001275-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração, intempestivo, contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente o recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, reformando a sentença de piso para afastamento dos danos morais.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
contradição no acórdão ao fazer constar que não haviam sido apresentadas as contrarrazões.

3.
Em análise aos autos, percebe-se que a referida contradição realmente ocorreu, na natureza de erro material, na qual o dano moral exarado em sentença foi erroneamente citado como sendo R$5,000,00 sendo que a condenação de piso foi de R$4.000,00.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL, NA FORMA DO CPC, ART. 494, INCISO I. PARA QUE O DANO MORAL ERRONEAMENTE CITADO COMO R$5.000,00 PASSE A SER CONSIDERADO R$4.000,00.

5.
Sem
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)